Tribunal: TJES
Processo: 5005225-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005225-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M. C. G. J.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005225-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: M. C. G. J.

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATA PEIXOTO SANTOS COSTA - ES16854

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra nos autos processo nº
5005314-58.2021.8.08.0048
que, em suma, deferiu tutela de urgência para cobertura de tratamento por método
Therasuit
associado à técnica
Cuevas Medek Exercises
(CME).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta o seguinte: i) há exclusão contratual de tratamento não previsto pela ANS; ii) método alternativo de eficácia não conhecida e iii) ausência de laudo técnico; iv) necessidade de utilização de órteses para aplicação do método Therasuit.

Pedido suspensivo indeferido (id 1675511). Contrarrazões apresentadas (id 1763080). Parecer da Doutra Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 1794789).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 28 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005225-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: M. C. G. J.

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATA PEIXOTO SANTOS COSTA - ES16854

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra nos autos processo nº
5005314-58.2021.8.08.0048
que, em suma, deferiu tutela de urgência para cobertura de tratamento por método
Therasuit
associado à técnica
Cuevas Medek Exercises
(CME).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Do exame das contrarrazões apresentadas, assim como do parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça, não encontrei motivos suficiente parar alterar o entendimento por mim adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de que: i) é abusiva a limitação contratual acerca de determinado tratamento quando não há expressa exclusão de cobertura da respectiva doença e ii) deve ser privilegiado o parecer técnico do profissional da saúde que acompanha o tratamento do paciente.

Esse também é o entendimento da jurisprudência do c. STJ, vejamos:

Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/ST. (AgInt no AREsp 1308767/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que caracteriza ato ilícito, passível até mesmo de reparação moral, a recusa injustificada em cobrir exame médico essencial ao diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Incidência do Enunciado n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

Neste passo, como outrora destacado,
o agravado tem 02 (dois) anos de idade e é portador de Síndrome de Down e West, com relevante atraso em seu desenvolvimento neuromotor e redução do tônus muscular.

Conforme os profissionais de saúde que acompanham o agravante, a submissão aos tratamentos convencionais não se mostraram eficazes, com pouca ou nenhuma evolução, razão pela qual fora indicado o método
Therasuit
associado à técnica
Cuevas Medek Exercises
, sobretudo em razão de danos ao desenvolvimento da criança.

Dessa forma, presente a fumaça do bom direito, consubstanciada nos laudos médicos acerca da necessidade de tratamento e impossibilidade de substituição, bem como o perigo da demora, haja vista a idade da criança e os prejuízos para o seu desenvolvimento, sobretudo em tal fase da vida.

Por derradeiro, diante da cognição em que o feito se encontra, não há prova da necessidade de fornecimento de prótese ou órtese para submissão do menor ao tratamento em questão, assim como eventual ineficácia deve ser objeto de prova durante a instrução, sobretudo diante da indicação médica neste sentido.

Neste sentido os tratamentos pelos métodos Therasuit e Pediasuit

não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001(Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit).

Diante disso, este colendo Tribunal de Justiça vem se inclinando pela mudança de seu posicionamento. Vejamos:

O tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001. 2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma degarantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0016240- 28.2017.8.08.0048, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/03/2018).

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

1

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA TRATAMENTO DE SAÚDE. MENOR.
SÍNDROME DE DOWN E WEST. THERASUIT E
CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DO TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM

IN MORA
CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Do exame das contrarrazões apresentadas, assim como do parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça, não encontrei motivos suficiente parar alterar o entendimento por mim adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de que: i) é abusiva a limitação contratual acerca de determinado tratamento quando não há expressa exclusão de cobertura da respectiva doença e ii) deve ser privilegiado o parecer técnico do profissional da saúde que acompanha o tratamento do paciente.
4.
Neste passo, como outrora destacado,
o agravado tem 02 (dois) anos de idade e é portador de Síndrome de Down e West, com relevante atraso em seu desenvolvimento neuromotor e redução do tônus muscular. Conforme os profissionais de saúde que acompanham o agravante, a submissão aos tratamentos convencionais não se mostraram eficazes, com pouca ou nenhuma evolução, razão pela qual fora indicado o método
Therasuit
associado à técnica
Cuevas Medek Exercises
, sobretudo em razão de danos ao desenvolvimento da criança.
5.
A fumaça do bom direito, consubstanciada nos laudos médicos acerca da necessidade de tratamento e impossibilidade de substituição, bem como o perigo da demora, haja vista a idade da criança e os prejuízos para o seu desenvolvimento, sobretudo em tal fase da vida.
6.
Diante da cognição em que o feito se encontra, não há prova da necessidade de fornecimento de prótese ou órtese para submissão do menor ao tratamento em questão, assim como eventual ineficácia deve ser objeto de prova durante a instrução, sobretudo diante da indicação médica neste sentido.
7.
Os tratamentos pelos métodos Therasuit e Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001(Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit).
8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.